Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720165-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do agravo de instrumento em que impugna a penhora de 30% de sua remuneração líquida, considerando que referida decisão foi proferida em 13/09/2024 (ID 210703560 do processo referência), o agravo de instrumento somente foi interposto em 22/05/2025 e o pedido de reconsideração protocolado em 18/02/2025 (ID 226205908 do processo referência) não tem o condão de interromper o prazo recursal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator